Tribunal: TJMT
Processo: 1038247-76.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1038247-76.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: DANIELLY BEATRIZ LOURENCO NETO
RECORRIDA: PEDRA 90 ECHER INCORPORACOES SPE LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VALOR DO CONTRATO SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Danielly Beatriz Lourenço Neto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/95, ao reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para apreciar ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel no valor de R$ 272.000,00, cumulada com pedidos de restituição de valores pagos e indenização por danos morais. A recorrente requer o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ação proposta pela autora, que visa à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel no valor superior a 40 salários-mínimos, é compatível com os critérios de competência do Juizado Especial Cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 3o, I, da Lei no 9.099/95 estabelece como critério de competência dos Juizados Especiais o limite de até 40 salários-mínimos para o valor da causa.
4. O valor da causa, em ações de rescisão contratual, deve corresponder ao valor total do contrato ou ao valor da parte controvertida, nos termos do art. 292, II, do CPC.
5. No caso concreto, a ação versa sobre contrato de compra e venda de imóvel no valor de R$ 272.000,00, de modo que, mesmo que a autora tenha atribuído valor inferior à causa, o proveito econômico pretendido extrapola os limites legais dos Juizados Especiais.
6. A cumulação do pedido de rescisão com indenização por danos morais reforça a complexidade da demanda e sua inadequação ao rito célere e simplificado previsto pela Lei no 9.099/95.
7. A jurisprudência da Turma Recursal é firme no sentido de que a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, quando configurada, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O Juizado Especial Cível é absolutamente incompetente para processar e julgar ações cujo valor do contrato objeto da demanda ultrapasse o limite de 40 salários-mínimos previsto no art. 3o, I, da Lei no 9.099/95. 2. Em ações de rescisão contratual, o valor da causa deve corresponder ao valor integral do contrato, nos termos do art. 292, II, do CPC. 3. A extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95, é medida obrigatória diante da inadequação da demanda ao rito dos Juizados Especiais.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o, I, e 51, II; CPC, arts. 291 e 292, II.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038247-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELLY BEATRIZ LOURENCO NETO - CPF: 062.496.181-80 (RECORRENTE), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), PEDRA 90 ECHER INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 35.905.977/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025